Tribunal: CARF
Processo: 11543.003183/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003183/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ELEONORA PELLEGRINI CASTELO BRANCO CEOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.996,76, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas jurídicas e dedução indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal(fls. 09 e seguintes).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003183/2010-84
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003183/2010-84

O contribuinte, à fl. 03 a 07, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese as alegações seguintes.
I - DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO
De acordo com a Lei Federal n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os atos
administrativos deverão ser devidamente motivados, com a indicação clara e precisa dos
fatos e dos fundamentos jurídicos de suas decisões.
Contudo, a Contribuinte teve suas despesas médicas glosadas sem uma justificativa
plausível para tanto, sendo que a justificativa apresentada pelo Sr. Auditor para glosar
as seguintes despesas, além de equivocada, é deveras sucinta, o que dificulta, senão
impede, o exercício da ampla defesa por parte do Contribuinte.
Ora, a justificativa apresentada pelo Sr. Auditor para glosar as seguintes desp ,sas, além
de equivocada, é deveras sucinta, o que dificulta, senão impede, o exercício da ampla
defesa por parte do Contribuinte.
Entretanto, a contribuinte reconhece a duplicidade de lançamento de 2 (duas) notas
fiscais que somam o valor de R$ 600,00 a ser abatido nas despesas referentes ao
pagamento de fisioterapia efetuado na Clinica de Fisioterapia Espaço Vivo Ltda.
No restante, em todos os recibos de pagamento também estão especificados, com o CPF
ou CGC de quem prestou os serviços a ELEONORA PELLEGRINI CASTELO
BRANCO CEOTTO e obviamente recebeu pelos mesmos, conforme demonstrado.
II - DO MÉRITO
Insta salientar que os recibos em voga foram devidamente juntados pela Contribuinte
quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal.
E pesquisando a legislação da Receita Federal do Brasil, não existe forma prescrita em
Lei para recibo médico, sendo o nome do paciente até hoje válido para identificação.
Ademais a Receita Federal do Brasil, tem meios para cruzar as informações dos
médicos com as da contribuinte.
Dentre os documentos já apresentados e agora novamente anexados estão os recibos
fornecidos referentes aos tratamentos realizados, os quais descrevem logo no início do
recibo o nome da Contribuinte.
A Contribuinte faz questão de juntar novamente cópias dos aferidos recibos agora
autenticados, muito embora já o tenha feito quando da resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, para demonstrar mais uma vez que a identificação da paciente é clara no recibo,
bem como o nome e CPF de quem recebeu pelos serviços prestados e por óbvio assinou
os recibos.
Ill - CONCLUSÃO
Ante ao exposto, requer a Contribuinte a retificação da Notificação de Lançamento para
o fim de considerar válidas as despesas médicas da Contribuinte com seus tratamentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003183/2010-84

A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - identificando o beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
identificação ou pela falta de comprovação.
À vista dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira instância
manteve as glosas, registrando:
Na descrição dos fatos da notificação de lançamento consta como motivação: “os
recibos e as notas fiscais apresentadas não identificam o paciente, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal” , além da glosa efetuada por falta de
comprovação referente aos beneficiários Hilda Helena Sandrini e Centro Médico
Praia do Canto.
Portanto, está claramente motivado o lançamento.
No procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes
originais e cópias das despesas médicas com a identificação do paciente(fl. 16), não
atendendo ao solicitado e, com a impugnação, junta os mesmos comprovantes(fls. 17 a
47) apresentados à fiscalização.
De acordo com o dispositivo legal transcrito, as despesas médicas dedutíveis referem-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam que foi ele quem
efetuou os pagamento das despesas, mas não provam a quem foram prestados os
serviços, assim, não suprem a falta apontada na notificação de lançamento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003183/2010-84

Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva a possibilidade de a autoridade fiscal exigir a especificação dos beneficiários.
E foi o que aconteceu no caso. O Termo de Intimação encaminhado à contribuinte
solicitou a apresentação dos comprovantes de despesas médicas com a identificação do paciente.
Dessa feita, caberia à recorrente apresentar, por exemplo, declarações emitidas pelos
profissionais, identificando os pacientes dos tratamentos realizados.
Lembro que as deduções constituem redução da base de cálculo do imposto,
sendo ônus do contribuinte apresentar provas de que faz jus ao benefício.
É certo que, para fins de comprovação do pagamento realizado, a legislação
permite a apresentação do cheque nominativo correspondente quando o Interessado não possuir
documento comprobatório com indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem o recebeu.
Porém, esclareço que mesmo esta alternativa dada ao contribuinte não o exime da obrigação de
demonstrar, por meio de outros elementos de prova, que os valores desembolsados consistem em
despesas médicas abrangidas pela legislação e que tem como beneficiário o contribuinte ou um
dependente incluído na declaração de ajuste. Provar que foram cumpridas as condições de
dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o cheque
nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Original